Tribunal: STF
Processo: Pet 4891
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão na qual juguei prejudicada a presente Petição, ante a “inexistência do binômio necessidade/utilidade da prestação jurisdicional pleiteada, porquanto o conflito de atribuições foi definitivamente resolvido no âmbito do CNMP”.



    O Ministério Público Federal sustenta que “não seria causa para extinção de feito o argumento do despacho de que o ‘plenário da Corte já se manifestou sobre a competência do Conselho Nacional do Ministério Público para apreciar conflito de atribuições entre Ministérios Públicos, (...)’. Sequer se fez menção ao caso que seria julgado, sendo que já existia deliberação da Presidência para o julgamento no plenário físico” e que “continuava em discussão, pelo Supremo Tribunal Federal, a temática do conflito de atribuições no âmbito do Ministério Público. Não havia a definitividade posta no despacho de Vossa Excelência”.



    Alega que, “quanto à questão do efeito suspensivo dos embargos de declaração duas considerações foram feitas. A primeira foi a de que os embargos de declaração podem ter efeito suspensivo. E a segunda foi a de que houve pedido nesse sentido'. Nenhuma das duas, importante dizer, restou refutada ou infirmada”, sendo que “não procede a tese de que a ausência de efeito suspensivo, como regra, nos embargos de declaração seja apta a permitir extinção de processo judicial (ainda em trâmite no Supremo Tribunal Federal e pautado para julgamento) e a sua transformação em processo a ser examinado pelo Conselho Nacional do Ministério Público — que não faz parte do Ministério Público (Constituição, art. 128)”.



    O recorrente aduz que “a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, no caso em apreço reconhecendo ser competente o Ministério Público Federal, não implica a prejudicialidade dos recursos interpostos, visto que eles não discutem qual seria o Ministério Público competente e sim omissões ainda não enfrentadas e não decididas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal”, sendo necessário, portanto, “discutir-se a extinção de processo judicial sem previsão na legislação processual civil, pois os recursos permanecem viáveis, na medida em que não está demonstrada a relação de prejudicialidade em razão da decisão do Conselho Nacional do Ministério Público”.



    É o relatório. Decido.



    Tratando-se de Agravo Interno, admissível a reconsideração pelo Juízo monocrático, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC e do art. 317, § 2º, do RISTF.



    Reanalisando o caso sob o prisma das alegações apresentadas pela parte agravante, reconsidero a decisão de prejudicialidade da ação anteriormente proferida, para posterior análise dos embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido pelo Plenário da CORTE.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente